Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRESENTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARRESTO DE CRÉDITO DE “RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO”. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A VIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO APÓS AS PROVIDÊNCIAS DO ART. 866, § 2o, DO CPC.
I. Não se conhece do agravo de instrumento, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do agravante.
II. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser utilizado na Execução Fiscal tanto no contexto da sua vocação natural (desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para alcançar os sócios) como, à falta de norma específica, para alcançar sociedades empresárias pertencentes a um mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, desde que alheias à certidão da dívida ativa e não se enquadrem nas hipóteses de imputação de responsabilidade tributária dispostas nos artigos 124, 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
III. Havendo existência de indícios concordantes da existência de grupo econômico e de desvio de finalidade e confusão patrimonial, pode ser deferida tutela de urgência cautelar no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
IV. O arresto mensal de “recebíveis de cartões de crédito/débito” representa constrição de faturamento, tendo em vista que recai sobre parte substancial da receita contínua do estabelecimento empresarial, de maneira que deve atender ao disposto no artigo 866 do Código de Processo Civil.
V. Trata-se de modalidade de constrição que, além de subsidiária, deve ser implementada com cautela, de forma a não inviabilizar a própria subsistência econômico-financeira da sociedade empresária.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, e até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a constrição de 3% dos créditos recebíveis de administradoras de cartão de crédito pondera adequadamente a efetividade da execução e a continuidade da atividade empresarial das executadas.
VII. Sendo deferidos “o arresto de dinheiro nas contas bancárias” e “o arresto dos recebíveis de cartão de crédito/débito”, os valores remanescentes desta constrição na conta corrente dos executadas não podem ser bloqueados em função daquela.
VIII. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.